Tribunal: TJSP
Processo: 2240702-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto aos honorários – Ocorrência – Afastada a condenação fixada na decisão de Primeiro Grau, no entanto desnecessária a condenação da executada tendo em vista que a impugnação não fora conhecida - Embargos acolhidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240702-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO BORGES DA CUNHA, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U. ", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2240702-09.2019.8.26.0000/50000
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Josué Vilela Pimentel
Embargantes:
FRANCISCO BORGES DA CUNHA
Embargados:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão
quanto aos honorários Ocorrência Afastada a condenação
fixada na decisão de Primeiro Grau, no entanto desnecessária a
condenação da executada tendo em vista que a impugnação não
fora conhecida - Embargos acolhidos”.
VOTO 29666
FRANCISCO
BORGES
DA
CUNHA
opôs
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
alegando
omissão
quanto
a
responsabilização do ônus da sucumbência. Dessa forma, busca o
provimento dos presentes Embargos de Declaração, para afastar a
sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a parte executada no
ônus da sucumbência.
RELATEI.
Quanto a alegada omissão é existente motivo pelo qual passo
a declarar.
No caso em questão foi impugnada a execução e ao final
acolhida em parte pelo juízo de Primeiro Grau, com condenação recíproca das
partes no ônus sucumbencial.
Em razão da interposição de agravo de instrumento a
impugnação não fora conhecida por não estar acompanhada de memória de cálculo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2240702-09.2019.8.26.0000/50000
3
no entanto, nada foi mencionado sobre o ônus sucumbencial.
Desta forma os embargos merecem ser acolhidos para afastar
a condenação recíproca em honorários advocatícios, no entanto, não há que se falar
em condenação exclusiva da parte executada no ônus da sucumbência, uma vez que
não houve a rejeição da impugnação, mas sim o não conhecimento. Apenas se
houvesse sido rejeitada a impugnação caberia a fixação de honorários e, como no
presente caso houve o não conhecimento da impugnação, não há que se falar em
fixação de verba honorária.
Ocorrendo
isto,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, mas deixou de condenar a executada no ônus sucumbencial.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed